Tribunal: STF
Processo: HC 266305
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Ettinger Oliveira e outros, em favor de Osório Jose Lopes Junior, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.055.618/GO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 27 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estelionato, por 9 vezes (art. 171, caput, do Código Penal). O prejuízo patrimonial alcançou o montante de R$ 2.593.000,00. 
Colhe-se da sentença (eDOC. 3):

“O Ministério Público do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, com base nos inclusos autos do Inquérito Policial n. 173/2015 da Delegacia de Polícia de Goianésia/GO, ofereceu DENÚNCIA em desfavor de ALENCAR SANTOS BURITI, OSÓRIO JOSÉ LOPES JÚNIOR e ADILSON NEY LOPES como incursos nas sanções do art. 171, caput, por onze vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal; art. 288, caput, do Código Penal; e art. 1º da Lei 9.613/1998, narrando, ipsis litteris:

1. PANORAMA FÁTICO 
Apurou-se que os denunciandos são pastores e/ou formadores de opinião dentro da religião evangélica e, valendo-se desta condição, os mesmos captavam os fiéis que frequentavam as igrejas por eles presididas, convencendo-os de que, se ajudassem o denunciando OSÓRIO JOSÉ LOPES JÚNIOR, que era pastor da cidade de Leopoldo de Bulhões/GO, a arrecadar certa quantia em dinheiro, seriam recompensados em valores que poderiam chegar em até 100 (cem) vezes do montante investido. 
Para enganar as vítimas, os denunciados apresentavam cópias de documentos que seriam Títulos de Dívida Agrária – TDA, os quais continham valores bilionários e pertenciam ao denunciando OSÓRIO. Tais títulos seriam doações de um rico empresário do Estado do Tocantins, que havia presenteado o denunciando OSÓRIO após este ter curado sua filha com uma “benção”. 
Segundo apurado, os denunciandos informavam às vítimas que o resgate dos valores bilionários estava pendente apenas do pagamento de custas e despesas judiciais que, segundo eles, eram excessivamente altas e OSÓRIO não tinha condições de arcar com as mesmas. 
Assim, os denunciandos faziam as vítimas acreditarem que tal investimento traria enormes benefícios tanto para a igreja quanto para os fiéis, razão pela qual muitas das vítimas comprometiam, além do próprio dinheiro, bens móveis e imóveis, inclusive casas onde moravam. 
Quando finalmente estavam em posse dos bens e do dinheiro, os denunciandos disfarçavam a origem fraudulenta dos mesmos, passando-os para terceiros, simulando operações financeiras inexistentes e buscando burlar a fiscalização e o recolhimento de impostos perante a Receita Federal. 
Ainda, sob artifício de que seria necessário que as vítimas aguardassem a liberação do dinheiro e que a demora se dava por se tratar de uma “graça de Deus”, os denunciandos conseguiam enganar mais vítimas e fazer com que as primeiras não tomassem nenhuma atitude para que os compromissos fossem honrados”.

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao apelo defensivo (eDOC. 4).
Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (eDOC. 7), em razão da supressão de instância. 
Nesta Corte, os impetrantes alegam (eDOC. 1) que diante da novatio legis in mellus que condicionou a ação penal pelo crime de estelionato à representação da vítima, deve ser aplicada retroativamente em seu benefício, mesmo que já tramitasse o processo penal quando de sua entrada em vigor (p. 3).
Aduzem que é possível a superação de óbice para conhecimento do habeas corpus (p. 4). 
Destacam que apenas uma vítima procurou espontaneamente a autoridade policial após o decurso de mais de um ano da alegada prática do crime de estelionato, já configurado o transcurso do prazo decadencial (p. 8 e 12). 
Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a incidência retroativa do art. 171, §5º, do Código Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019, de modo a exigir a representação expressa das vítimas. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, em razão da inércia das vítimas no prazo legal. 
É o relatório.
Decido.

O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos da sentença condenatória:

“Com base nessa orientação, pontuo que, no presente caso, embora não haja termo de representação formal, as vítimas manifestaram, em ambas as fases da persecução penal, o interesse na responsabilização criminal dos acusados – tanto é que, em juízo, ratificaram os depoimentos prestados perante a autoridade policial e aduziram que continuam no prejuízo e possuem interesse na reparação do dano –, o que afasta qualquer alegação de ausência de condição de procedibilidade para a ação penal. 
Nesse particular, percebo que, entre as pessoas expressamente indicadas como vítimas na denúncia, apenas JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA afirmou que não possuía interesse na persecução criminal, ensejo que declarou que acredita na “operação financeira” de OSÓRIO JOSÉ LOPES JÚNIOR e que não foi persuadido a entrar no “investimento” e que o fez de livre e espontânea vontade. 
JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA ainda afirmou que não aceitaria receber o dinheiro de volta e que não tem interesse na reparação do dano. 
Nessa quadra, apenas em relação ao fato 06 da denúncia – concernente à vítima JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA –, concluo que está ausente a condição de procedibilidade para a ação penal quanto ao crime de estelionato, de modo que tais condutas não serão consideradas nesta ocasião. 
Enfatizo que a suprarreferida conclusão diz respeito apenas aos fatos perpetrados em desfavor do ofendido JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA e que, no tocante às demais vítimas e fatos descritos na denúncia, considero suprida a necessidade de representação para o prosseguimento da ação penal. 
Por conseguinte, esclareço que, na presente sentença, OSÓRIO JOSÉ LOPES JÚNIOR será responsabilizado criminalmente pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal), por nove vezes – em relação às vítimas NATANAEL GOMES DA ABADIA, THAYANE LEAL DE SOUSA, MARIA CORDEIRO DA SILVA e GERALDO DE CASTRO BELO (fato 01); PAULO ESTEVÃO RIBEIRO e MARCELO EUZEBIO DA SILVA (fato 02); ELISÂNGELA APARECIDA NETO LOPES (fato 03); ALEX ANTÔNIO CAPONI (fato 05); e MARCIEL FONSECA DA SILVA (fato 06).
O senhor MANOEL MOREIRA DA SILVA não foi considerado como vítima porque não sofreu prejuízo de ordem financeira.” (eDOC. 3, p. 116-117).

Na espécie, cuida-se de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou a natureza da ação penal para os casos comuns de estelionatos (art. 171 do CP), passando-se a exigir representação da vítima para persecução penal. 
Destaco que, conforme o entendimento desta Corte, a representação prescinde de formalidades. Basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal: 

“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 123.086, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.10.2014);

  “ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. A representação da vítima nos crimes sexuais prescinde de formalidade, bastando a demonstração da inequívoca intensão de ver o ofensor submetido à persecução penal.” (HC 108.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20.3.2018); 

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA APRESENTADA PELOS PAIS DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I – O Ministério Público possui legitimidade para promover a ação penal quando a vítima ou seus pais não puderem prover as despesas do processo, sem prejuízo da manutenção própria ou da família (art. 225, § 2º, do CP, com redação anterior à Lei 12.015/2009). II - A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a representação realizada pela vítima ou seu representante legal nos crimes contra os costumes prescinde de formalidade e prova material de miserabilidade, sendo suficiente a mera declaração de pobreza. III - Não cabem em habeas corpus discussões sobre a veracidade da declaração de pobreza, uma vez que a prova da miserabilidade se faz pela simples declaração firmada perante a autoridade policial. IV – A discussão acerca de eventual falsidade do documento demandaria o exame de provas sobre a real situação econômica da declarante, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. V – Ordem denegada.” (HC 113.071/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.11.2012).

Assim, prevalecendo a posição no sentido da necessidade de representação nos processos em andamento até o trânsito em julgado, em cada caso concreto deverá o juízo verificar se houve manifestação da vítima no sentido da persecução penal, que deve ser entendida como representação. 
Neste caso, o Juízo de origem registrou que, em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, “embora não haja termo de representação formal, as vítimas manifestaram, em ambas as fases da persecução penal, o interesse na responsabilização criminal dos acusados – tanto é que, EM JUÍZO, RATIFICARAM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL e aduziram que continuam no prejuízo e possuem interesse na reparação do dano –, o que afasta qualquer alegação de ausência de condição de procedibilidade para a ação penal” (grifos no original, trecho da sentença do Juízo de origem, eDOC. 3, p. 117).
Logo, não resta dúvida quanto ao atendimento, a contento, do requisito previsto no § 5º do art. 171 do CP, razão pela qual não há que se falar em decadência do direito da vítima, tampouco em extinção da punibilidade.
Por fim, assinalo a proximidade do prazo prescricional, tendo em vista que os delitos foram praticados entre novembro de 2013 e junho de 2014, e que a sentença condenatória sido proferida em 7 de dezembro de 2023 (eDOC. 3). 
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente